Tribunal: TJPA
Processo: 0802323-75.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802323-75.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAUDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A União, os Estados e os Municípios, são solidariamente responsáveis pelo tratamento de saúde de pessoas carentes, segundo disposto na Lei Federal n. 8.080/1990, assim, de acordo com o princípio da demanda, cabe ao cidadão a escolha de indicar contra qual dos entes federados compreendidos pelo art. 196 da Constituição Federal prefere litigar. O Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, pois, conforme determina o texto constitucional, é dever do Poder Público a garantia à saúde pública, o que não significa, todavia, que necessitam ser demandados conjuntamente. O requerente possui a faculdade de postular seu direito fundamental contra qualquer deles, conforme sua conveniência.

É totalmente possível o ajuizamento da ação contra o Estado do Pará, sem a necessidade de inclusão DO Município ou da União na lide, à medida que junto aos demais entes, sua responsabilidade é solidária, possuindo como dever constitucional o fornecimento de saúde ao cidadão.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em sede de Agravo de Interno,
conhecer e negar provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo Estado do Pará em face de decisão monocrática Id. 15317015 que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará ao Id nº 12655992, mantendo
in totum
a decisão interlocutória agravada que determinou o fornecimento de qualquer um dos medicamentos de ação ultrarrápida para o tratamento da doença Diabetes Mellitus tipo 2 – NOVARAPID, HUMALOG ou APIDRA, bem como canetas aplicadoras e agulhas apropriadas ao tratamento de saúde do paciente José Vanderley Carvalho Silva.

Consoante se depreende dos autos originários, José Vanderley Carvalho Silva é pessoa portadora de Diabetes Mellitus tipo 2 (CID 10:E11), que precisa realizar monitoramento glicêmico domiciliar seis vezes ao dia, razão pela qual necessita do fornecimento de medicamentos injetáveis de ação ultrarrápida à base de insulina, quais seja, Novarapid, Humalog ou Apidra, bem como canetas aplicadoras e agulhas apropriadas, conforme laudo e demais documentos médicos acostados ao Id nº 76225533 - Pág. 05 e seguintes dos autos originários.

Em decisão interlocutória (Id nº 78577890 dos autos originários) o juízo
a quo
deferiu o pedido liminar e determinou que o Estado do Pará e o Município de Capitão Poço disponibilizem um dos medicamentos requeridos, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitado em R$200.000,00 (duzentos mil reais) em caso de descumprimento.

Irresignado, ESTADO DO PARÁ interpôs Agravo de Instrumento (Id nº 12655992), sustentando, em síntese, a incompetência da justiça estadual para processar e julgar o feito e sua ilegitimidade passiva para figurar na lide, por entender que a aquisição e financiamento das insulinas NOVARAPID, HUMALOG e APIDRA pertencem ao Componente Especializado de Assistência Farmacêutica – Grupo 1ª.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado do Pará e a incompetência da Justiça Estadual, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal para regular processamento.

Após o exercício do contraditório (Id nº 12992146) e a manifestação da Procuradoria de Justiça Cível como fiscal da ordem jurídica (Id nº 13292327), proferi decisão negando provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo in totum a decisão interlocutória agravada (Id nº 15317015).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo Interno (Id nº 15921423), com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, sustentando as mesmas teses elencadas no Agravo de Instrumento anteriormente interposto.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo interno. (Id. 16554977).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo recorrente, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

Mérito

Examinando os presentes autos, constata-se que o Sr. José Vanderley Carvalho Silva é pessoa portadora de Diabetes Mellitus tipo 2 (CID 10:E11), que precisa realizar monitoramento glicêmico domiciliar seis vezes ao dia, razão pela qual necessita do fornecimento de medicamentos injetáveis de ação ultrarrápida à base de insulina, quais seja, Novarapid, Humalog ou Apidra, bem como canetas aplicadoras e agulhas apropriadas, conforme laudo e demais documentos médicos acostados ao (Id nº 76225533 processo de origem).

Sabe-se que de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (
União, Estados, Distrito Federal e Municípios
), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Nesse sentido, é relevante destacar a responsabilidade do ente municipal com a fazenda estadual e União, conforme jurisprudência a seguir:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO - CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, DO ESTADO E DA UNIÃO. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL.
1
. Incumbe ao Município, aos Estados e à União, solidariamente, fornecer tratamento médico aos cidadãos, o que inclui todos os medicamentos necessários para tratar suas enfermidades.

2. Ainda que o procedimento prescrito não esteja previsto nas listas do Estado, é dever do ente público fornecê-lo, bastando, para a constatação de sua necessidade, o atestado emitido pelo médico que acompanha o tratamento da autora. APELAÇÕES DESPROVIDAS. (Apelação Cível Nº 70058994450, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 30/04/2014). ”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. 1.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
Precedentes: AI 822.882-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/8/2014, e ARE 803.274-AgR, Rel. Min. Teroi Zavascki, Segunda Turma, DJe 28/5/2014. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou, in verbis: “REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI TRATAMENTO MÉDICO – RECUSA – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO SUBJETIVO PÚBLICO. 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (STF. ARE 815854 MG. Primeira Turma. Relator: Min. LUIZ FUX. Publicação: 24-09-2014).

Dessa forma, a responsabilidade quanto ao referido serviço público não recai exclusivamente ao Estado do Pará ou à União, mas sobre todos, solidariamente.

Logo, diferentemente do que afirma o agravante, o entendimento firmado pelo STF não afasta a solidariedade entre os entes federados no que concerne à concretização do direito à saúde.

A única particularidade da supratranscrita tese é a possibilidade de, caso o paciente proponha a ação contra os três entes federados pleiteando o fornecimento de medicamento ou tratamento de saúde, por exemplo, o magistrado poderá direcionar o cumprimento da medida requerida conforme as regras de competência previstas na estrutura do SUS. Outra possibilidade extraída da referida tese é a determinação, pelo juiz, do ressarcimento de um ente a outro, caso o ente que cumpra a medida em hipótese de urgência não detenha a competência primordial para implementá-la.

Dessa maneira, permanece irretocável a assertiva de que a efetivação do direito à saúde é competência comum das três esferas de Poder, consoante delineado constitucionalmente. Aliás, o fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade. Sobre a matéria, assim entende este E. TJ:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TRATAMENTO DE SAÚDE. SATISFATIVIDADE DA MEDIDA LIMINAR. INOCORRÊNCIA. DIREITO A VIDA E A SAÚDE. DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE PREVALECEM SOBRE QUALQUER INTERESSE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, ESTADO E UNIÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. É dever do Estado garantir o Direito à Saúde, integridade física e mental do cidadão, pois se trata de uma garantia e direito fundamental, que está diretamente ligado ao bem maior, o Direito a Vida, positivado na Carta Magna de 1988. Em razão da posição já pacificada pela doutrina e jurisprudência, é inadmissível que o Estado Democrático de Direito, voltado à distribuição da justiça social e à concretização de direitos fundamentais, negue o fornecimento de remédio a pessoa necessitada e portadora de enfermidade considerada grave. 4- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (2018.00675029-41, 186.043, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-22)

Assim, embora exista tese fixada no Tema nº 793 do Supremo Tribunal Federal acerca da solidariedade dos entes da federação na prestação de serviços de saúde, gerando obrigatoriedade quanto ao direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição,
a interpretação pacífica é de que as regras se aplicam somente no cumprimento de sentença em caráter de ressarcimento financeiro
, pois, de maneira diversa, estaríamos diante de dispensa do caráter solidário da obrigação.

Resta evidente, portanto, que não procedem os argumentos aduzidos no sentido de que recairia apenas sob a União ou Município a responsabilidade de fornecer, executar e custear os medicamentos requeridos, bem como a argumentação de que, sendo o direito à saúde é espécie de direito social universal e igualitário, não é admitido o deslocamento de recursos públicos para o atendimento de casos individualizados, tendo em vista que é dever do Poder Público, como um todo, o dever de garantia ao acesso universal e igualitário à saúde, por todos os meios necessários, podendo, para tanto, ser demandado qualquer ente federativo – sozinho ou conjuntamente aos demais.

Por estes mesmos motivos, descabe ao Estado do Pará valer-se, inclusive, de argumentos relativos aos limites orçamentários do SUS ou a disponibilidade orçamentária estadual a fim de se esquivarem de seu dever constitucional de garantia do direito fundamental à saúde.

Consequentemente, qualquer argumento a respeito da questão orçamentária do Sistema Único de Saúde ou do ente federativo não merece se sobrepor ao dever estatal de resguardar a saúde e a vida individual ou coletiva, bens maiores, corolários da dignidade da pessoa humana, e cuja competência para cumprimento é solidária entre todos os entes federados.

Entender de modo contrário seria privilegiar o aspecto financeiro em detrimento às garantias constitucionais do direito à vida e à saúde dos cidadãos brasileiros.

Portanto, a diferenciação entre Atenção Básica e Atenção de Média e Alta Complexidade objetiva apenas facilitar a organização interna do SUS, sem representar obstáculo ao fornecimento de medicamentos ou insumos requeridos judicial ou administrativamente pelos pacientes, por qualquer um dos entes federativos.

Em outras palavras, a mera classificação de um procedimento ou insumo de saúde como componente do grupo de Atenção Básica ou de Atenção de Média e Alta Complexidade não possibilita que o ente federativo descumpra seu dever constitucional de promover a saúde dos cidadãos de forma integral e universal.

Nesse sentido a Procuradoria de Justiça se manifestou:

“(...) Na confluência do exposto, está correta a Decisão Monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará e manteve in totum a decisão interlocutória agravada que determinou o fornecimento de qualquer um dos medicamentos de ação ultrarrápida para o tratamento da doença Diabetes Mellitus tipo 2 – NOVARAPID, HUMALOG ou APIDRA –, bem como canetas aplicadoras e agulhas apropriadas ao tratamento de saúde do paciente José Vanderley Carvalho Silva, sob pena de multa em caso de descumprimento (...)”.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça,
conheço do Recurso de Agravo Interno e no mérito, nego-lhes provimento
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2024